Tribunal: TJDFT
Processo: 0730128-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL. COOPERATIVA. REGULARIZAÇÃO PELO GDF. NECESSIDADE DE OUTORGA DE ESCRITURA. RECALCITRÂNCIA DO ASSOCIADO. INGERÊNCIA JUDICIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS NECESSÁRIAS À TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS. REFORMATIO IN PEJUS.
1. Malgrado as obrigações constituídas em promessa de compra e venda de imóvel tenham respaldo legal (art. 481 e seguintes do CC) e autorizem o exercício de direitos sobre o bem pelo adquirente, a questão formal inerente à transferência do domínio somente se aperfeiçoa com o registro do título aquisitivo no Oficial de Registro de Imóveis da Circunscrição Imobiliária competente, no âmbito do Sistema de Registros Públicos regulado pela Lei no 6.015/73 e à luz do art. 1245 do Código Civil.
2. A recalcitrância do associado da Cooperativa Habitacional quanto ao cumprimento da obrigação contratual e legal, relativa à consumação do ato notarial e registral, autoriza a ingerência judicial como forma de determinar que esse compareça ao ofício de notas indicado para a perfectibilização do ato necessário à lavratura de escritura pública de compra e venda de imóvel. Precedentes.
3. Mantem-se o valor arbitrado na origem a título de honorários advocatícios, tendo em vista que o reajuste no parâmetro de sua fixação acarreta reformatio in pejus à parte apelante.
4. Apelação não provida. Sentença mantida.